Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803576-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: KARLA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE PEDIDO
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJPA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. O posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia.

2. A recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois inexistente qualquer contradição a ser esclarecida. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração.

3. Ademais, vale a pena salientar que o
decisum
embargado motivou idoneamente o não conhecimento do
writ,
através da exposição de fundamentos legais.

4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KARLA em face do v. Acórdão de ID n.º 19402017, publicado no DJ eletrônico em 17/05/2024, que, à unanimidade de votos, não conheceu o Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em seu favor, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, QUE NÃO FOI INDICIADA, TAMPOUCO DENUNCIADA NA AÇÃO PENAL EM EPÍGRAFE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode falar em trancamento de ação penal contra paciente sem qualquer qualificação conhecida, que, segundo as próprias informações trazidas pelo impetrante e também pela autoridade coatora, sequer foi indiciada e/ou denunciada, pelo que, falta-lhe o interesse de agir, de modo que sequer há que se cogitar concessão, de ofício, da presente ordem, pois inexistente efetiva coação ou ameaça ao seu direito de ir e vir.

2. Ademais, trata-se de reiteração de pedido, eis que o pleito de trancamento da ação penal já foi objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0815031-31.2021.8.14.0000), julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual realizada no período de 08 a 10.02.2022, de relatoria da Exma. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

3. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Alega a embargante que a decisão objurgada foi
contraditória,
pois nunca existiu litispendência e reiteração de pedidos entre os HC de nº 0803576-64.2024.8.14.00 e 0815031-31.2021.8.14.0000, considerando que no HC nº 0803576-64.2024.8.14.00, a defesa se limita ao trancamento da ação penal fundamentado na tese jurídica de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e para formação da culpa da paciente Karla, enquanto que no HC nº 0815031-31.2021.8.14.000, a defesa pede o trancamento da ação penal fundamentado na tese jurídica da total ausência de qualificação da acusada ou de elementos que possibilitem a sua individualização.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja suprida a supracitada contradição e, por conseguinte, seja concedido o
writ.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho opina pelo
não conhecimento
dos presentes Embargos, porém, caso conhecidos, manifesta-se por sua
rejeição
.

É o relatório.

VOTO

A priori,
mister frisar que o posicionamento adotado por esta Egrégia Seção de Direito Penal é no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração em sede de habeas corpus, com exceção dos casos em que haja flagrante ilegalidade ou teratologia, caso em que se lhes conhece e os analisa,
verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806136-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 2.Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (TJPA - 4924318, 4924318, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES NO ACORDÃO, DADAS A QUANDO DO ADITAMENTO DA PEÇA INICIAL – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE DEVE VIR COM PROVA E TESES PRÉ-CONSTITUÍDAS – TESES DESCABIDAS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do remédio constitucional de habeas corpus demandar prova pré-constituída, ou seja, suas teses e e provas virem comprovadas no ato de sua impetração, não se admitindo revolvimento fático e probatório, bem como aditamento de teses. Por fim, fim, completamente descabida a redução de pena pelo tráfico privilegiado em sede de habeas corpus, dada natureza da própria matéria. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (TJPA - 3916154, 3916154, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 2020-10-27, Publicado em 2020-10-29
)

Todavia, da leitura da petição dos embargos ora opostos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. A recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos legais, pois
inexistente qualquer contradição a ser sanada, eis que os Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal entenderam pelo não conhecimento da ordem, seguindo o acórdão vergastado, em sessão presencial, através da exposição de fundamentos legais e entendimentos jurisprudenciais em pleno vigor nesta Corte e em nossas Cortes Superiores.

Na verdade, o embargante
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, como alhures mencionado.

Insta salientar que a r. decisão
motivou idoneamente o não conhecimento do
writ
,
por duas razões:
i) não se pode falar em trancamento de ação penal contra paciente sem qualquer qualificação nos autos e que, segundo as próprias informações trazidas na impetração inicial, sequer foi indiciada e/ou denunciada
; e
ii)
ante a
reiteração de pedido
, dado que o cerne do presente Habeas Corpus, assim como o do remédio heroico anteriormente impetrado, foi o de
trancamento de ação penal,
quaisquer que sejam os argumentos para tanto.

O supracitado acórdão ainda fundamentou que a paciente/embargante nunca foi alvo de investigação ou qualquer ato processual, muito menos fora indiciada no inquérito policial, tampouco denunciada pelo RMP, não havendo, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024